Tribunal: TJMT
Processo: 15174-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 09/04/2021
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
09/04/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
09/04/2021 - 17:24:19
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80151746320198110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80151746320198110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
HONDA/CG ELYESER
QBR1640 MT 160 FAN DE SOUSA TRANSFERENCIA 19/02/2021
ESDI AVELAR
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/209/04/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2